Tribunal: STF
Processo: Rcl 76866
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-06
Data de publicação: 2025-03-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido de liminar, ajuizada por Alexandre Idalgo Peres contra ato decisório da Juíza de Direito do Departamento de Inquérito Policiais e Polícia Judiciária – DIPO 4.1.1, sob o fundamento desrespeito à Súmula Vinculante nº 14. 



    O reclamante alega, em síntese, que:  



    “O Reclamante passou a figurar como investigado no inquérito policial em questão em razão de sua atuação, no dia 26 de maio de 2024, quando, então lotado no 77º Distrito Policial de São Paulo, cumpriu rigorosamente ordem de serviço expedida no âmbito da “Operação CAU”. Na referida operação, o Impetrante desempenhou papel relevante na apreensão de 450 (quatrocentos e cinquenta) quilos de entorpecentes e na prisão em flagrante do motorista do caminhão que transportava a carga ilícita, sempre em estrita observância aos preceitos legais e regulamentares.



    (...)



    Não obstante, de forma surpreendente e sem fundamentação concreta, o Reclamante teve seu acesso aos autos do inquérito policial negado desde meados de novembro de 2024 pela Autoridade Coatora. Essa negativa configura manifesta violação à Súmula Vinculante nº 14 do Supremo Tribunal Federal, contrariando o direito à ampla defesa e ao contraditório, pilares do devido processo legal (art. 5º, LV, CF), especialmente em procedimentos investigativos que tramitam sob sigilo, mas cujas diligências já concluídas deveriam ser acessíveis ao investigado.



    (...)



    A informação constante na r. decisão supracitada não corresponde à realidade, visto que o Reclamante teve acesso aos autos do Inquérito Policial até meados de novembro do ano de 2024. Considerando que diversos documentos já estão encartados nos autos, não pode a magistrada, sob o pretexto da existência de diligências em andamento, ocultar esses elementos documentados, em flagrante violação ao direito de acesso consagrado pela Súmula Vinculante nº 14 do STF”.



    Ao final, “requer o Reclamante que Vossa Excelência se digne a conceder a liminar pleiteada, determinando, em caráter urgente, à Autoridade Coatora que franqueie ao advogado do Reclamante o acesso a todos os elementos de prova já documentos, permitindo-lhe a plena ciência dos elementos de prova que integram os autos do inquérito policial, com a maior brevidade possível”.



    É o relatório. 



    Decido.



    Verifico que não é caso de concessão da liminar pleiteada. Não há como aferir a plausibilidade do direito alegado antes de ouvir o juízo reclamado.



    Ante o exposto, indefiro o pedido liminar.



    Verifico, ainda, que a petição inicial não indica o valor da causa. É caso de ofensa direta aos arts. 291 e 319, inciso V, do Código de Processo Civil (Lei nº 13.105/15).



    Assim, determino a emenda da inicial, no prazo de 15 (quinze) dias (CPC, art. 321), sob pena de indeferimento.



    Cumprida a exigência legal, nos termos do art. 157 do Regimento Interno desta Suprema Corte, solicitem-se informações à autoridade reclamada para que esclareça à Corte o quanto se alega na inicial.



    Publique-se.



    Brasília, 6 de março de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente